Tribunal: TJPA
Processo: 0800702-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800702-14.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSICLEO ROSARIO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CPB. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA. ALMEJADA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA E
MODUS OPERANDI
DO CRIME. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE QUATRO ANOS APÓS O CRIME. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA AFASTADA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O aventado excesso de prazo alegado na apreciação dos pedidos de revogação de prisão preventiva resta superado, em virtude da apreciação de tal pleito pelo magistrado coator, em decisão datada de 04.02.2021, oportunidade em que fora mantida a constrição cautelar imposta ao paciente.

2. Incabível a almejada revogação da custódia preventiva, que se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela; bem como, para a correta aplicação da lei penal, ante a notícia de que o réu permaneceu foragido, em local incerto e não sabido, por quase 04 (quatro) anos após o cometimento do crime.

3. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

4. Não prospera a alegação de que a ação penal restou perdida durante o início da prisão do paciente (o que teria feito com que todos os atos posteriores se tornassem prejudicados quanto à qualidade e à amplitude de defesa), uma vez que a autoridade assevera que o referido processo sempre tramitou regularmente, inexistindo qualquer irregularidade a ser sanada ou andamento a ser providenciado por aquele Juízo.

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Martins Carneiro.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de JOSICLEO ROSARIO DOS SANTOS, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0009719-97.2016.8.14.0060.

Consta da impetração que o paciente era investigado pelo crime de homicídio. Dias após o início das investigações, na data de 29.10.2016, a autoridade policial decidiu representar pela prisão preventiva do investigado e, após análise pelo juízo da comarca, fora deferido o pedido de prisão preventiva, na data de 14.12.2016, nos autos do processo 0009719-97.2016.8.14.0060. Posteriormente, o RMP ofertou denúncia e foi instaurada a devida ação penal (processo nº 0004981-32.2017.8.14.0060).

Relata o impetrante que na data de 14.11.2020 o paciente fora preso e mantido nesta situação até a presente data no CRRPA, devido à representação de autoridade policial a favor da prisão preventiva.

Salienta que, protocolados dois pedidos de revogação da prisão preventiva junto ao processo de n.º 0009719-97.2016.8.14.0060 – ao qual a defesa deixou de ter acesso naquele momento, visto que não encontrado, à época – o pleito defensivo encontra-se para análise do Juízo desde 17.12.2021.

Assevera que, em 11.01.2021 foi determinada a citação pessoal do paciente para responder à ação no prazo legal. Somente em 15.01.2021 a defesa teve acesso aos autos, apresentando, em 22.01.2021, a resposta à acusação, bem como o terceiro pedido de revogação da prisão cautelar, ainda sem análise.

Alega o impetrante, assim, que
o fato de o processo não ter sido encontrado durante o início da prisão do paciente fez com que todos os atos posteriores se tornassem prejudicados quanto à qualidade e à amplitude de defesa
.

Aduz, ademais, violação ao princípio da razoável duração do processo, em virtude do
excesso de prazo para a apreciação dos pedidos de revogação de prisão preventiva
, o primeiro protocolado desde 16.11.2020, o que, igualmente, enseja ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura em favor do paciente
. Subsidiariamente, requer
, se necessário, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão
.

Reservei-me à apreciação do pleito liminar após a prestação de informações pela autoridade inquinada coatora, a qual esclarece que feito de nº 0004981-32.2017.8.14.0060 trata-se de ação penal iniciada pelo RMP na data de 11.07.2017, em face do ora paciente, pelo suposto cometimento do crime de homicídio duplamente qualificado (
art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB
).

Destaca que o Boletim de Ocorrência foi registrado pela companheira do réu, Sra. Roseli Sacramento Nascimento, irmã da vítima. Além disso, foram colhidos depoimentos de testemunhas oculares dos fatos. Iniciado o procedimento investigatório, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, nos autos nº 0009719-97.2016.8.14.0055. Desse modo, a prisão ora questionada foi decretada antes mesmo da denúncia, em razão da mencionada representação feita pela autoridade policial em 30.10.2016, ou seja, logo após os fatos, visto que, além dos indícios de autoria e materialidade, o acusado se encontrava em local incerto e não sabido.

Assevera que os fundamentos da prisão, nos termos do art. 312 do CPP, foram a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
O referido mandado de prisão somente foi cumprido em 14.11.2020.

Relata que o processo, por seu turno, seguiu seu curso regular, como recebimento da denúncia em 13.04.2018 e a citação por edital em 26.06.2019. Ao ser informado sobre cumprimento da ordem de prisão, aquele Juízo determinou a citação pessoal do réu, a qual já ocorreu. Ainda, foi apresentada resposta à acusação. A referida peça de defesa foi analisada e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 06.04.2021, conforme disponibilidade de pauta, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade a ser sanada ou andamento a ser providenciado por aquele magistrado.

Por fim, informa que todos os pedidos de liberdade apresentados nos referidos autos foram analisados, após manifestação do r. MP, entretanto, não foi possível acolher o pedido, uma vez que ainda persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes não têm procedência.

Quanto ao
excesso de prazo
alegado, vislumbra-se, no vertente caso, que tal alegação resta
superada
, em virtude da apreciação de tal pleito pelo magistrado coator, em decisão datada de 04.02.2021, oportunidade em que fora mantida a constrição cautelar imposta ao paciente.

No tocante à almejada
revogação da
custódia
preventiva,
entendo que
não lhe assiste razão
.

O decreto de prisão preventiva, datado de 14.12.2016 (fls. 50/52), foi fundamentado na garantia da ordem pública, visto que as provas carreadas nos autos até aquele momento revelavam que o representado era violento e possivelmente dotado de elevado grau de periculosidade; na conveniência da instrução criminal, eis que, em liberdade, o representado poderia comprometer a apuração dos fatos e influenciar o deslinde da ação por meio do constrangimento às testemunhas; por fim, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, dado que, até aquele momento, o paciente encontrava-se foragido.

Em decisão mais recente, datada de 04.02.2021, o Juiz de 1º grau assim se manifestou:

“Da análise atenta dos autos, verifica-se que o réu não faz jus ao benefício de revogação da prisão preventiva preteritamente decretada, pois persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. Explico.

De início, conforme acima narrado, o IP foi devidamente finalizado e a ação penal foi iniciada pelo r. MP, até então, sem a presença do acusado (o qual ficou foragido por quatro anos), demonstrando que o fundamento de conveniência da instrução criminal ainda subsiste.

A necessidade de garantia da ordem pública, igualmente, se mantém, vez a periculosidade em concreto do crime perpetrado e do próprio acusado, o qual, segundo consta nos autos até então, agiu de maneira audaciosa, destemida, impiedosa e alheia às consequências de seus atos, seja perante a vítima, seja frente às autoridades constituídas (haja vista a crença na impunidade), seja perante a comunidade local (tendo o crime ocorrido em ambiente público, com evidente indiferença à reprovação popular).

Portanto, o acusado não faz jus à revogação ora pleiteada, nem mesmo sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Portanto, MANTENHO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, como forma de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar aplicação da lei penal, nos moldes já decretados (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica. (...)”

Da leitura das decisões acima transcritas, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal.

Isso, porque, de acordo com as informações judiciais e demais documentos contidos nos autos, o paciente, em um bar, durante uma discussão sobre dívida de jogos no importe de R$ 70,00 (setenta reais), teria esfaqueado a vítima Rosivaldo Freitas, seu cunhado. Após os fatos, o acusado teria empreendido fuga em uma motocicleta. A vítima, por seu turno, foi socorrida por populares, entretanto, acabou por falecer.

Como se não bastasse, ainda se pode observar que a decretação da prisão preventiva do paciente se deu em 14.12.2016, todavia, ele permaneceu foragido durante, aproximadamente, 04 (quatro) anos, só vindo a ser preso em 14.11.2020, circunstância que denota o risco de frustrar a aplicação da lei penal.

Desse modo, mostra-se latente a necessidade da custódia preventiva do paciente, não apenas para a
garantia da ordem pública
, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente, pois, como bem ressaltou o Juiz
a quo
, em suas informações, o coacto
“agiu de maneira audaciosa, destemida, impiedosa e alheia às consequências de seus atos, seja perante a vítima, seja frente às autoridades constituídas (haja vista a crença na impunidade), seja perante a comunidade local (tendo o crime ocorrido em ambiente público, com evidente indiferença à reprovação popular)”
; mas, também, para a
correta aplicação da lei penal,
dado o tempo em que permaneceu foragido.

Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta. 2. Restou devidamente fundamentada a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, visto que, na sentença condenatória, o Juiz afirmou que persistem os motivos que deram causa à sua prisão preventiva, não sendo suficiente, aliás, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. A prisão preventiva decretada na fase de investigação foi fundamentada na conveniência da instrução criminal e, também, para garantia da ordem pública em face da gravidade do crime e de sua repercussão, notadamente diante da periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi do delito - a vítima foi morta brutalmente, mediante golpes que levaram à hemorragia intracraniana, por vários indivíduos, deixando o ofendido sem possibilidade de defesa, ante a superioridade numérica do grupo ofensor. 4. A negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, haja vista a referência no decreto à periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade em concreto do delito (HC n. 467.973/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/4/2019). 5. Ordem denegada. (STJ - HC 535.572/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 21/11/2019)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PELA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA LOGO APÓS O CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RÉ PRONUNCIADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 21 DO STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva, mantida na pronúncia, foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal pois o Juiz de primeiro grau consignou ao decretá-la que "a ré atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, tendo a mesma sido citada por edital" e capturada dois anos após o crime. 2. "
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva."
(HC 152.599 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. A instrução criminal foi conduzida sem qualquer irregularidade e a ré está pronunciada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. Aplicação do entendimento da Súmula n.º 21 do STJ. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser "indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu." (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC 467.127/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

Por conseguinte, existindo, nos autos, elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Por fim, quanto à alegação de que
o fato de o processo nº 0004981-32.2017.8.14.0060 não ter sido encontrado durante o início da prisão do paciente fez com que todos os atos posteriores se tornassem prejudicados quanto à qualidade e à amplitude de defesa
, tenho que igualmente não merece prosperar.

A autoridade coatora, em suas informações, assevera que
o processo nº 0004981-32.2017.8.14.0060 tramita regularmente
. Ao contrário, o RMP de 1º grau ofereceu denúncia em 11.07.2017, recebida pelo Juízo em 13.04.2018. A Defesa do paciente foi citada por edital em 26.06.2019, para apresentar resposta à acusação. A referida peça de defesa foi analisada e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 06/04/2021, conforme disponibilidade de pauta deste Magistrado, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade a ser sanada ou andamento a ser providenciado por aquele Juízo.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente, não sendo cabível, igualmente, a substituição de seu encarceramento por medidas cautelares diversas, tampouco por prisão domiciliar.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/03/2021